Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da ré/recorrente.
2. A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (Enunciado 90 do FONAJE).
3. Ainda que a ré tivesse discordado do pedido de desistência, tal manifestação não obstaria a homologação, a menos que fosse comprovada a lide temerária ou a ocorrência das demais hipóteses configuradoras da litigância de má-fé, o que não ocorreu no presente feito.
4. O exercício do direito de ação, sem que tenha havido prova satisfatória da conduta temerária da litigante ou o enquadramento nas demais situações previstas no art. 80 do CPC, não constitui qualquer ato ilícito a impedir a homologação da desistência.
5. Precedente na Turma: Acórdão 1167941, 07294994120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no PJe: 13/5/2019.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.